Tribunal: STF
Processo: ARE 1354916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUTICIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ART. 471, 1, CPC. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. DESCABIMENTO. VIA JUDICIAL ELEITA COMO SUCEDÂNEA DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação em Ação Ordinária, interposta pela FAZENDA NACIONAL contra a sentença a quo, que entendeu que mudança de entendimento jurisprudencial depois que já se configurou o trânsito em julgado não dá ensejo à aplicação do art. 471, I, do CPC (manejo de Ação Revisional), extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. A Recorrente objetiva voltar a cobrar o Imposto de Renda da Apelada que foi anteriormente imunizada, recebendo tratamento de instituição de assistência social sem fins lucrativos.



    2. O STJ já decidiu que ‘[...] mudança de entendimento jurisprudencial depois que já se configurou o trânsito em julgado não dá ensejo à aplicação do art. 471, I, do CPC [...]’. (STJ. RESP,550.560-RN, Rel. Min. Felix Fischer).



    3. Precedente desta Corte: TRF-5ª R. - AC 2002.81.00.003340-0 - (421198/CE) - T. - Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt - DJe 25.03.2009 - p. 396).



    4. Apelo conhecido, mas desprovido.” (eDOC 2, p. 203)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nesta Corte, foi determinada, inicialmente, a remessa destes autos ao Tribunal a quo para aguardar a conclusão do julgamento do RE 955.227, paradigma do Tema 885 da sistemática da repercussão geral.



    Remetido o processo, o Tribunal de origem deixou de aplicar o referido tema sob o fundamento de que a discussão tratada nestes autos não guarda relação com aquele precedente qualificado; in verbis:



    “Autos devolvidos pelo STF para aplicação do Tema 885/STF (RE 955.227/BA), cuja tese fixada foi a seguinte:



    ‘1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo’.



    Contudo, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a discussão tratada no caso concreto não guarda relação com o o referido precedente qualificado.



    Isto porque, em que pese o referido Tema 885/STF estabeleça a impossibilidade de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade impactarem automaticamente a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado, o caso dos autos discute a possibilidade de propositura de ação revisional para desconstituir a coisa julgada quando já ultrapassado o prazo para a interposição da ação rescisória adequada. É essa matéria processual o cerne da discussão dos autos.



    Sendo assim, com o máximo respeito, devolvam-se os autos ao STF para apreciação do agravo em recurso extraordinário da Fazenda Nacional.” (eDOC 39, p. 28)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 3º, inciso IV, 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, 145, § 1º, 150, inciso VI, alínea c, 170, inciso IV, do texto constitucional (eDOCs 2, p. 238-239, e 3, p. 1-28).



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição, eis que deixou de se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, ficando imotivado nos pontos abordados, muito embora a recorrente tenha requerido sua manifestação.



    Além disso, sustenta-se que o aresto impugnado, ao não se manifestar sobre os pontos levantados nos aclaratórios, violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do pleno acesso à jurisdição, insculpidos no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Lei Maior.



    Argumenta-se que a União defendia, desde a inicial, que, “apesar da existência de anterior decisão judicial transitada em julgado, reconhecendo a imunidade tributária à ré, bem como determinando a devolução do IR pago no período de 1988 e 1989, com o posterior julgamento do RE n° 202.700/DF, restou definido, definitivamente, que as entidades fechadas de previdência privada, caso da ré, não gozam da imunidade do art. 150, VI, "c", da CF/88”.



    Assevera-se, assim, que seria o caso de desconsiderar aquela decisão, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Dessa forma, não haveria, no caso, coisa julgada a amparar a imunidade tributária da recorrida, “bem como a repetição, porque alteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas da relação posta ao crivo do Poder Judiciário”.



    Aponta-se que a sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, que declarou o direito da recorrida, merece ser relativizada, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da legalidade, da proporcionalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público sobre o do particular.



    Destaca-se, ainda, que o decisum violou princípio da livre concorrência, do qual se extrai a necessidade de manutenção de um mercado econômico livre de injustos tratamentos favorecidos em prol de determinados empreendimentos, bem assim a capacidade contributiva, considerando que a recorrida estaria se furtando de sua obrigação tributária.



    Defende-se, ademais, não haver qualquer justificativa para a manutenção da multa aplicada pelo Tribunal de origem, eis que não se pode considerar protelatórios embargos com a nítida finalidade de explicitar o prequestionamento da matéria.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No que concerne à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e com base na prova dos autos, consignou que a alegada mudança de entendimento jurisprudencial ocorreu após o trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito à imunidade da recorrida e, dessa forma, não seria cabível a ação revisional prevista no art. 471 do CPC de 1973. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, confirmada pelo acórdão impugnado:



    “Como foi visto, a coisa julgada já havia se formado anteriormente à decisão do STF, em 22/08/2001.



     Ocorre que a ação revisional prevista no artigo 471 do Código de Processo Civil brasileiro objetiva alcançar uma alteração da própria coisa julgada, como se observa da leitura do referido dispositivo legal, in verbis:



    ‘Art. 471: Nenhum juiz decidirá novamente as questões iá decididas, relativas à mesma lide, salvo:



    I. se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    II. nos demais casos previstos em lei.’



    O entendimento jurisprudencial majoritário firma-se no sentido de que o simples fato de os tribunais superiores, tais como o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior de Justiça, terem conferido entendimento diverso do que foram julgado majoritariamente pelos juízes monocráticos e Tribunais de segundo grau, não exsurge como sendo nova situação fática a ponto de justificar o manuseio da ação de modificação do artigo 471.



    Não ocorreu, na verdade, nenhuma mudança no estado de direito, pois nenhuma norma legal superveniente tratou de forma diversa da matéria. O que houve foi apenas uma mudança na interpretação da legislação já anteriormente existente.” (eDOC 2, p. 140)



    Na mesma linha, cito o seguinte excerto do acórdão do Tribunal de origem:



    “2. O STJ já decidiu que ‘[...] mudança de entendimento jurisprudencial depois que já se configurou o trânsito em julgado não dá ensejo à aplicação do art. 471, I, do CPC [...]". (STJ. RESP 550.560 -RN, Rel. Min. Felix Fischer).” (eDOC 2, p. 199)



    Assim, constata-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a ocorrência de nova situação fática, nos termos do art. 471 do CPC/1973, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. IMUNIDADE. SINDICATO. COLÔNIA DE FÉRIAS. DESTINAÇÃO DO BEM IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AGREMIAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE SENTENÇA. COISA JULGADA. LIMITES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.383.599 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.8.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEMA 424 DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 1.327.019 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15.10.2021)



    Em relação à aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios, esta Corte, ao analisar o AI 752.633 (Tema 197), concluiu que a questão tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Ressalte-se, por fim, que o RE 202.700/DF – apontado pela recorrente como o paradigma que haveria definido que a recorrida não gozaria da imunidade do art. 150, VI, inciso c, da Constituição – não foi julgado, nesta Corte, sob a sistemática da repercussão geral. Desse modo, nos termos da tese fixada nos Temas 881 e 885 da repercussão geral, “[a]s decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo”.



    Portanto, a decisão deste Tribunal indicada como paradigma não teria o condão de impactar automaticamente a coisa julgada formada, ainda que se tratasse de relação jurídica tributária de trato sucessivo. Nessa perspectiva, destaco o que restou decidido no bojo do Tema 733 da repercussão geral; verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.



    Assim, o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, de forma que, para desconstituir a coisa julgada formada no caso em apreço, seria necessário, se cabível, o ajuizamento de ação rescisória.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente